Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-75.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Receptação qualificada – Autoria, materialidade, dolo e tipicidade devidamente demonstradas – Provas suficientes à condenação.
Afastada a agravante da reincidência, que não se configurou.
Com o afastamento da agravante, passou a ser cabível o regime prisional aberto.
Possível também a substituição por prestação de serviços à comunidade e multa.